Tribunal: CARF
Processo: 13971.005290/2010-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NELSO KICHEL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Assunto: Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - Simples
Ano-calendário: 2005
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO DE EXCLUSÃO - ADE. COMERCIALIZAÇÃO DE MERCADORIAS OBJETO DE CONTRABANDO OU DESCAMINHO. MANTIDA A EXCLUSÃO, DE OFÍCIO, DO SIMPLES FEDERAL CONFORME ADE.
Consoante o inciso VI do artigo 14 da Lei no 9.317, de 1996, é cabível a exclusão de ofício das pessoas jurídicas do Simples Nacional quando constatada a comercialização de mercadorias objeto de contrabando ou descaminho.
Comprovada nos autos a comercialização de mercadoria objeto de contrabando ou descaminho, cabível a exclusão, de ofício, da contribuinte do Simples Federal.

Inteiro teor:
S1­C4T1
Fl. 333

1
332
S1­C4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
13971.005290/2010­22
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
1401­004.768 – 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de setembro de 2020
Matéria
EXCLUSÃO DE OFÍCIO DO SIMPLES FEDERAL
Recorrente
PLANETA DA INJEÇÃO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ­ EPP
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO
DE PAGAMENTO
DE IMPOSTOS
E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE ­ SIMPLES
Ano­calendário: 2005
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO DE EXCLUSÃO ­ ADE.
COMERCIALIZAÇÃO
DE
MERCADORIAS
OBJETO
DE
CONTRABANDO OU DESCAMINHO. MANTIDA A EXCLUSÃO, DE
OFÍCIO, DO SIMPLES FEDERAL CONFORME ADE.
Consoante o inciso VI do artigo 14 da Lei no 9.317, de 1996, é cabível a
exclusão de ofício das pessoas jurídicas do Simples Nacional quando
constatada a comercialização de mercadorias objeto de contrabando ou
descaminho.
Comprovada nos autos a comercialização de mercadoria objeto de
contrabando ou descaminho, cabível a exclusão, de ofício, da contribuinte do
Simples Federal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário. Votaram pelas conclusões os Conselheiros Daniel Ribeiro
Silva e Luciana Yoshihara Arcângelo Zanin. Ausente momentaneamente o Conselheiro
Claudio de Andrade Camerano.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.005290/2010-22
Fl. 333
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13971.005290/2010­22
Acórdão n.o 1401­004.768
S1­C4T1
Fl. 334

2
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves ­ Presidente.

(assinado digitalmente)
Nelso Kichel ­ Relator.

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Daniel Ribeiro Silva,
Carlos Andre Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Nelso Kichel, Leticia
Domingues Costa Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Luiz Augusto de Souza Gonçalves
(Presidente).

Fl. 334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13971.005290/2010­22
Acórdão n.o 1401­004.768
S1­C4T1
Fl. 335

3
Relatório
Trata­se do Recurso de Voluntário (e­fls. 321/327) em face do Acórdão da 4a
Turma da DRJ/Fortaleza (e­fls. 309/315) que julgou Manifestação de Inconformidade
improcedente ao manter a exclusão de ofício da contribuinte do SIMPLES FEDERAL.

Quanto aos fatos, consta dos autos:

­ que, em 29/06/2011, foi expedido, emitido, o Ato Declaratório Executivo ­
DRF/Blumenau ­ no 061 de exclusão de ofício da contribuinte do SIMPLES FEDERAL por
comercialização de mercadorias objeto de contrabando ou descaminho, com efeito jurídico
a partir de 01/04/2005 (e­fl. 285), in verbis:

(...)
Art. 1o ­ Excluir do Sistema Integrado de Pagamentos de
Impostos e Contribuições das Microempresas e das empresas de
Pequeno Porte ­ SIMPLES, nos termos do Despacho Decisório
DRF/BLU n° 220/2011 (processo n° 13971.005290/2010­22), a
pessoa jurídica PLANETA DA INJEÇÃO COMÉRCIO
IMPORTAÇÃO
E
EXPORTAÇÃO
DE
PEÇAS
AUTOMOTIVAS LTDA EPP, CNPJ 06.276.021/0001­10, por
ter incorrido na hipótese de exclusão de ofício prevista no inciso
VI, do art. 14, da Lei n° 9.317, de 05 de dezembro de 1996 e
inciso VI do art. 23, da Instrução Normativa SRF n° 355, de 29
de agosto de 2003, a saber, a comercialização de mercadorias
objeto de contrabando ou descaminho.
Art. 2° ­ A exclusão de que trata o presente Ato Declaratório
produzirá efeitos a partir de 01/04/2005, conforme disposto no
inciso V, do art. 15 da Lei n° 9.317/96 e no inciso V, do art. 24
da IN SRF n° 355/2003
(...)

Ainda, quanto aos fatos consta da Representação Fiscal e do referido
Despacho Decisório da DRF/Blumenau, de 29/06/2011 (e­fls. 281/284), in verbis:

(...)
Segundo informam os AFRFB, "o procedimento de fiscalização
que motivou a presente representação originou­se a partir da
Fl. 335
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13971.005290/2010­22
Acórdão n.o 1401­004.768
S1­C4T1
Fl. 336

4
análise de documentos apreendidos quando da realização da
operação denominada "OURO VERDE" (fl. 002).
Da análise da documentação amealhada restou constatado que a
representada realizou operações de importação de forma
fraudulenta, conforme descrição minuciosa dos fatos nos Autos
de Infração cujas cópias foram juntadas aos autos do presente
processo.
Os documentos acostados aos autos e os fatos relatados na
Representação Fiscal conduzem à conclusão de que, de fato, a
representada incorreu na hipótese de exclusão de ofício prevista
no inciso VI, do artigo 14 da Lei n° 9.317 de 5 de dezembro de
1996:
Art. 14. A exclusão dar­se­á de oficio quando a pessoa jurídica
incorrer em quaisquer das seguintes hipóteses:
(...)
VI ­ comercialização de mercadorias objeto de contrabando ou
descaminho;
(...)
Art. 15. A exclusão do SIMPLES nas condições de que tratam
os arts. 13 e 14 surtirá efeito:
(...)
V ­ a partir, inclusive, do mês de ocorrência de qualquer dos
fatos mencionados nos incisos II a VII do artigo anterior.
(...)
§ 3° A exclusão de oficio dar­se­á mediante ato declaratório da
autoridade fiscal da Secretaria da Receita Federal que
jurisdicione o contribuinte, assegurado o contraditório e a
ampla defesa, observada a legislação relativa ao processo
tributário administrativo. (Incluído pela Lei n° 9.732. de
11.12.1998)
(...)
DESPACHO DECISÓRIO DRF/BLU N° 220/2011
Em face da legislação vigente e dos fatos analisados no presente
processo, através dos quais restou demonstrado ter o
contribuinte incorrido em hipótese de exclusão de ofício do
Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte ­ Simples Nacional ­ prevista no inciso VI, do
artigo 14 da Lei n° 9.317 de 5 de dezembro de 1996, DECIDO
acatar a presente representação fiscal e, no uso da atribuição
conferida pelo inciso II do art. 295 do Regimento Interno da
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), aprovado pela
Portaria MF n° 587/2010, determinar a exclusão de ofício do
Fl. 336
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13971.005290/2010­22
Acórdão n.o 1401­004.768
S1­C4T1
Fl. 337

5
Simples Federal da empresa PLANETA DA INJEÇÃO
COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PEÇAS
AUTOMOTIVAS LTDA ­ EPP, CNPJ 06.276.021/0001­10 com
efeitos retroativos a 01/04/2005.
Determino, outrossim, a emissão de Ato Declaratório Executivo
— ADE cientificando­se o contribuinte do seu teor.
(...)

Obs:
(i) Os fatos apurados ­ operações de importação de forma fraudulenta ­ além da exclusão
de ofício do Simples Federal ­ implicaram a imposição de autos de infração para exigência de crédito tributário,
conforme processos (conexos) n°s 13971.005156/2010­21 e 13971.005157/2010­76.

Ciente do ADE em 04/07/2011 (e­fl. 286), a contribuinte apresentou
Manifestação de Inconformidade em 29/07/2011 (e­fls. 287/291), cujas razões estão resumidas
no relatório da decisão recorrida (e­fls. 309/315), in verbis:

(...)
Cientificado da exclusão, em 04/07/2011 (fl 286), o contribuinte
apresentou manifestação de inconformidade em 29/07/2011 (fls
287 e seguintes) querendo o cancelamento do ato de exclusão, à
luz dos seguintes motivos:
­para que seja possível a exclusão da Requerente do regime do
SIMPLES, no presente caso, imperioso que se demonstre
cabalmente que esta praticou a comercialização de mercadorias
objeto contrabando ou descaminho, isso não ocorreu no caso
em apreço;
­a representação fiscal foi feita com base em meras alegações,
que sequer foram apreciadas definitivamente em instância
administrativa. Aliás, nos procedimentos administrativos n.
13971.005156/2010­21
e
13971.005157/2010­76,
estas
infundadas
acusações
de
comercialização
de
produtos
contrabandeados ou descaminhados estão sendo integralmente
rechaçadas, ou seja, restará verificado que a Requerente nunca
teve qualquer envolvimento com os fatos lá narrados;
­a exclusão de que trata a representação contida nos autos
somente deveria ser efetuada após a constituição definitiva do
crédito tributário, na esfera administrativa, dos processos que
têm por objeto os autos cujas cópias foram juntada ao presente;
­os procedimentos fiscais instaurados para averiguar esses
supostos acontecimentos sequer foram julgados até o momento,
nem mesmo em primeira instância administrativa, então, não há
Fl. 337
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13971.005290/2010­22
Acórdão n.o 1401­004.768
S1­C4T1
Fl. 338

6
base nem fundamento para a exclusão da Requerente do regime
tributário SIMPLES;
­há que ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla
defesa;
­
enquanto
não
houver
uma
decisão
administrativa
irreformável, ou seja, aquela da qual não se possa mais
interpor
recurso
administrativo
quanto
aos
processos
13971.005156/2010­21 e 13971.005157/2010­76, não se pode
excluir a pessoa jurídica do Simples.
Despacho da SACAT/DRF/BLU recomenda a apreciação deste
juntamente com os processos n° 13971.005156/2010­21 e n°
13971.005157/2010­76 uma vez que seus objetos guardam
relação entre si.
(...)

Na sessão de 14/03/2014, a 4a Turma da DRJ/Fortaleza julgou a
Manifestação de Inconformidade improcedente, ao manter a exclusão de ofício da contribuinte
do Simples Federal, conforme Acórdão (e­fls. 309/315), cuja ementa transcrevo, in verbis:

(...)
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano­calendário: 2005
AUTO DE INFRAÇÃO. CONTRABANDO OU DESCAMINHO.
EXCLUSÃO DO SIMPLES.
O auto de infração de apreensão e perdimento de mercadoria
comercializada, oriunda de contrabando ou descaminho, não
consubstancia pressuposto ou requisito de validade do ato de
exclusão do Simples, mas condição sua, interferindo apenas no
plano de sua eficácia. Dessa forma, a edição do ato de exclusão
não pressupõe a formalização do auto de infração ou conclusão
do seu processo. Para deflagrar o processo de afastamento do
Simples, é suficiente a representação da autoridade fiscal que
detectar um dos motivos que possam ensejar a exclusão de ofício
do contribuinte. Visando assegurar­lhe o devido processo legal,
deve­se condicionar a eficácia do ato de exclusão à constituição
definitiva do crédito tributário.
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E
DAS EMPRESAS DE PEQUENO PORTE ­ SIMPLES
Ano­calendário: 2005
Fl. 338
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13971.005290/2010­22
Acórdão n.o 1401­004.768
S1­C4T1
Fl. 339

7
SIMPLES
FEDERAL.
EXCLUSÃO.
CONTRABANDO
E
DESCAMINHO.
A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Federal
dar­se­á quando restar configurada a comercialização de
mercadorias objeto de contrabando ou descaminho.
Manifestação de Inconformidade Improcedente

(...)

Ciente desse decisum em 10/06/2014 (e­fl. 319), a contribuinte apresentou
Recurso Voluntário em 07/07/2014 (e­fls. 320/327), reiterando, em suma, as razões já
apresentados na primeira instância de julgamento, ou seja, que se os fatos imputados não forem
confirmados nos processos conexos, a exclusão de ofício neste processo não deve prosperar
(alegou prejudicialidade dos processos conexos em relação a este processo). No que pertinente,
transcrevo as razões do recurso, in verbis:

(...)
Com efeito, vislumbra­se que a representação fiscal foi feita com
base em meras alegações, que sequer foram apreciadas
definitivamente
em
instância
administrativa.
Aliás,
nos
procedimentos administrativos n. 13971.005156/2010­21 e
13971.005157/2010­76,
estas infundadas acusações de comercialização de produtos contrabandeados ou
descaminhados estão sendo integralmente rechaçadas, ou seja,
restará verificado que a Recorrente nunca teve qualquer
envolvimento com os fatos lá narrados.
(...)
Há forte possibilidade de que ambos os procedimentos fiscais
instaurados
em
face
da
Recorrente
sejam
julgados
improcedentes. Basta analisar as defesas apresentadas, para se
verificar que não procede a pretensão do fisco federal.
Portanto, não deve nem pode ser aplicada a exclusão do
SIMPLES da Recorrente, tal como pretendido pelos Auditores
Fiscais e ratificado pelo Delegado da Receita, sob pena se
infringir toda a legislação tributária em vigor, e, mais que isso,
princípios
constitucionais
inolvidáveis,
tais
como
o
contraditório, ampla defesa e a presunção de inocência.
(...)
O §3o da art. 15 da Lei 9.317/96, por sua vez, ao tratar da
exclusão de ofício do SIMPLES, preceitua que antes da sua
exclusão efetiva, deverá ser assegurado o contraditório e a
ampla defesa ao contribuinte: (...).
Fl. 339
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13971.005290/2010­22
Acórdão n.o 1401­004.768
S1­C4T1
Fl. 340

8
É cediço que a impugnação administrativa confere efeito
suspensivo ao processo em discussão, assim como os recursos
administrativos, seja voluntário ou de ofício.
Dessa forma, é certo que enquanto não houver uma decisão
administrativa irreformável, ou seja, aquela da qual não se
possa mais interpor recurso administrativo quanto aos processos
13971.005156/2010­21 e 13971.005157/2010­76, não se pode
afirmar que a Planeta da Injeção ‘comercializou mercadorias
objeto de contrabando ou descaminho’, razão pela qual a
exclusão da empresa do SIMPLES, ao menos nesse momento,
seria por demais temerária.
Em verdade, caso assim ocorresse, estar­se­ia diante de uma
real condenação provisória da empresa, que deve ser abolida
num estado democrático de direito.
Portanto,
imperioso
que
se
concluam
os
julgamentos
administrativos daqueles processos que ensejaram o presente
ADE, dando­se, assim, pleno vigor aos princípios do
contraditório e da ampla defesa.
(...)
Por isso, se faz necessária a suspensão dos efeitos das decisões,
pelo menos até o deslinde definitivo deste e dos procedimentos
administrativos
fiscais
n.
13971.005156/2010­21
e
13971.005157/2010­76, eis que o fumus boni juris necessário
resta
presente,
amparado
por
garantias
fundamentais
estampadas na própria Constituição, já alhures destacadas,
além do fato de não haver tributo definitivamente constituído
nem decisão definitiva em processo administrativo, ao passo que
o periculum in mora se apresenta como o drástico dano na
perda do regime tributário diferenciado, fazendo com que a
Recorrente tenha que recolher uma série de tributos pelo regime
da tributação comum, além de perder uma série de benefícios
fiscais.
Imperioso destacar, nesta oportunidade, que não obstante haja
decisão desfavorável em primeira instância, tal qual ressaltado
pela Autoridade Julgadora, ambos os casos foram submetidos à
apreciação do CARF, mediante interposição de Recursos
Ordinários, de modo que a exigibilidade tributária permanece
suspensa, de modo que não se mostra cabível a imediata
aplicação da exclusão do SIMPLES.
(...)
Ante todo o exposto, requer­se:
a) A suspensão imediata dos efeitos da decisão proferida no Ato
Declaratório Executivo DRF/BLU n. 061/2011 e do Despacho
Decisório DRF/BLU n. 220/2011, porquanto preenchidos os
requisitos legais para a sua concessão, notadamente porque os
Acórdãos citados na Decisão da DRJ de São Paulo (Acórdão no
16­50590
e
Acórdão
no
16­51.159),
relacionadas,
Fl. 340
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13971.005290/2010­22
Acórdão n.o 1401­004.768
S1­C4T1
Fl. 341

9
respectivamente
aos
processos
administrativos
no
13971.005156/2010­21 e 13971.005157/2010­76 encontram­se
com a exigibilidade suspensa, em virtude de Recursos
Ordinários devidamente apresentados naqueles processos, que
ainda pendem de julgamento no CARF;
b) Seja INTEGRALMENTE PROVIDO o presente Recurso
Voluntário, na forma da fundamentação, para que seja
determinado o cancelamento do Ato Declaratório Executivo
DRF/BLU n. 061/2011, a fim de que se evite a exclusão da
Recorrente do regime tributário SIMPLES.
(...)

É o relatório.

Fl. 341
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13971.005290/2010­22
Acórdão n.o 1401­004.768
S1­C4T1
Fl. 342

10
Voto
Conselheiro Nelso Kichel ­ Relator.

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade. Portanto, conheço do recurso.

Trata­se de processo de exclusão de ofício de contribuinte do SIMPLES
FEDERAL por comercialização de mercadorias objeto de contrabando ou descaminho
(operações de importação de mercadorias de forma fraudulenta), com efeito jurídico a
partir de 01/04/2005, ou seja, a partir do mês da ocorrência da infração.

Os fatos imputados pela fiscalização da RFB, unidade DRF/Blumenau, além
da exclusão de ofício da contribuinte do SIMPLES FEDERAL, deram origem aos autos de
infração de que tratam os processos conexos nos 13971.005156/2010­21 e 13971.005157/2010­
76.

A decisão recorrida, deste processo, manteve a exclusão de ofício da
contribuinte do SIMPLES FEDERAL, conforme Ato Declaratório Executivo, já mencionado
no relatório.

Nesta instância recursal ordinária do CARF, a recorrente, em síntese,
suscitou:
­ que são infundadas as acusações de comercialização de produtos
contrabandeados ou descaminhados (operações de importações fraudulentas);
­ que os fatos imputados, além da exclusão do SIMPLES FEDERAL,
implicaram a lavratura de autos de infração nos processos administrativos conexos no
13971.005156/2010­21 e 13971.005157/2010­76 e caso os lançamentos fiscais forem afastados
por decisão final, irreformável, na órbita administrativa, naqueles autos, a exclusão de ofício,
objeto deste processo, restará prejudicada, devendo ser declarada insubsistente;
­ que, por conseguinte, enquanto não houver decisão final nos citados
processos conexos, o presente processo deve ser sobrestado, pois tratam dos mesmos fatos.

Identificadas as questões suscitadas, passo a enfrentá­las.
Fl. 342
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13971.005290/2010­22
Acórdão n.o 1401­004.768
S1­C4T1
Fl. 343

11
Não merecem prosperar os argumentos da recorrente.
Deve ser mantida a exclusão de ofício de contribuinte do SIMPLES
FEDERAL por comercialização de mercadorias objeto de contrabando ou descaminho
(operações de importação de mercadorias de forma fraudulenta), com efeito jurídico a
partir de 01/04/2005, ou seja, a partir do mês da ocorrência da infração, pois nos processos
conexos citados já há decisão final, irreformável, na órbita administrativa, restando
confirmados os fatos imputados pelo Fisco.

Quanto ao Processo (conexo) no 13971.005156/2010­21:

Nesse processo, consta que o Fisco lavrou autos de infração da diferença de
II, IPI, Cofins, PIS e multas diversas independentes ­ Imposto de Importação (multa
aduaneiras), valor do crédito tributário R$ 1.996.271,26, quanto aos anos­calendário 2005,
2006, 2007, 2008 e 2010, com multa qualificada, ciência 03/12/2010.
Os fatos foram apurados no âmbito da Operação Ouro Verde.
Quanto à essa operação, apenas para contextualização, a RFB recebeu Dossiê
da Polícia Federal (isso consta do citado processo administrativo), conforme Ofício de
15/08/2008, in verbis:

(...)
A fim de dar seguimento à OPERAÇÃO OURO VERDE,
especialmente quanto às providência afetas à Receita Federal do
Brasil, encaminho­lhe inclusos as cópias do Mandados de Busca
e Apreensão expedido pelo MM. Juízo Federal da Vara Federal
Criminal de Florianópolis/SC nos autos do processo n.°
2006.72.00.010488­4, Inquérito Policial Federal n.° 0295/2006­
DPF/JVE/SC, acompanhado do respectivo Auto de Apreensão e
das decisões de fls. 04/12 e 105/113 ­ relativas ao
compartilhamento das provas com esse órgão federal ­, bem
corno de um dossiê, constituído por três (03) volumes, com total
de 1.210 páginas ­ IJI­05 de cópias dos documentos selecionados
pela
Força­Tarefa
obtidos
nas
buscas
realizadas
nas
dependências da PLANETA DA INJEÇÃO COMÉRCIO,
IMPORTAÇÃO E. EXPORTAÇÃO , situada ­ na Rua Professor
Max Humpl, 1.212 ­ Salto do Norte ­ Blumenau/SC.
(...)

Como parte integrante desse Dossiê, consta cópia da decisão judicial ­ PROCESSO
n° 2006.72.00008132­0 (2005.72.00.013479­3), de 08/08/2005, onde, a pedido da Polícia Federal, foi
afastado judicialmente o sigilo fiscal, com fulcro no art. 198 do CTN, de várias dezenas de pessoas
Fl. 343
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13971.005290/2010­22
Acórdão n.o 1401­004.768
S1­C4T1
Fl. 344

12
jurídicas clientes da ROGER TUR, inclusive a recorrente PLANTA DA INJEÇÃO COM ́RCIO
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, in verbis:

(...)
A presente representação policial tem por finalidade desbaratar
organização criminosa envolvida na prática reiterada de câmbio
clandestino, evasão de divisas, lavagem de dinheiro e, por
conseqüência, sonegação fiscal, com possível fraude cambiaria e
no comércio exterior.
As investigações tiveram seu inicio quando da apreensão de
USS20.000 (vinte mil dólares americanos) da BONETE e
PEREIRA TURISMO RECEPTIVO LTDA., sendo que o
respectivo inquérito policial já foi instaurado e sua copia
subsidiou medida de interceptação telefônica. Com a evolução
das investigações chegou­se ao seu núcleo principal o
conglomerado
empresarial
de
CLOVIS
MARCELINO
GONÇALVES e ROGERIO LUIS GONÇALVES, denominado
ROGER TUR (...).
(...)
Foram identificadas duas off­shores da ROGER TUR no
exterior: a FONTEWAY CORPORATION e a SELINE FINANCE
INC. A primeira situada no Uruguai e a segunda nas ilhas
Virgens. Sendo que ambas possuem contas­correntes no
Uruguai, provavelmente sub­contas da LESPAN CAMBIARIA.
Segundo a autoridade policial. a FONTAWAY possui. ainda,
urna conta­corrente no FIRST CURACAO BANK, situado nas
ANTILHAS HOLANDESAS, com remessa via MIAMI/EUA. A
SELINE FINANCE, possui também uma conta­poupança no LGT
BANK situado no PRINCIPADO DE LIECHTENSTEIN.
Diante da complexidade do "modus operandi" utilizado pela
organização criminosa investigada, e da identificação de
doleiros, cambistas e clientes ligados a ROGER TUR, a
autoridade policial requer:
(...)
No presente caso, a autoridade policial relata com detalhes a
magnitude da organização criminosa, com expressivo número de
clientes e valores movimentados, e seu complexo "modus
operandi", no qual a empresa ROGER TUR aparece como
verdadeira instituição financeira de tráfico ilícito de valores,
prestando seus serviços a sonegadores, a fraudadores cambiais
e, possivelmente, a traficantes internacionais de drogas.
A repressão a prática criminosa deve ser urna atividade
permanente das autoridade policiais, daí a necessidade da
presente investigação aprofundar­se, nos moldes em que se
apresenta a representação.
Fl. 344
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13971.005290/2010­22
Acórdão n.o 1401­004.768
S1­C4T1
Fl. 345

13
(...)
Isto posto, com fundamento no art. 198 do Código Tributário
Nacional, afasto o sigilo fiscal, das pessoas abaixo relacionadas,
compreendidos nos últimos 5 anos, para ação conjunta entre as
autoridades policial e fiscal:
(...)
PLANETA DA INJEÇÃO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO
DE
PEÇAS
AUTOMOTIVAS,
CNPJ:
06.276.021/0001­10
(...)
b) autorizo, o compartilhamento das provas obtidas nessa
investigação aos integrantes da força tarefa a ser composta pela
autoridade policial que preside o inquérito e os servidores que
serão designados pelo chefe do Escritório de Pesquisa e
Investigação ­ ESPEI da 9a Região Fiscal;
c) Por se tratar de investigação criminal com efeitos fiscais
decreto sobre a presente o instituto da ação controlada, nos
termos do art. 2°, II, da Lei 9.034 de 03 de maio de 1995, a qual
estendo automaticamente as autoridades fiscais integrantes da
força tarefa que acompanham o presente trabalho. Destarte,
ficará sob responsabilidade do Representante a ordem de ação
policial e fiscal (crimes fiscais) sobre as atividades desenvolvidas pela organização criminosa objeto desta
investigação, para acompanhar e agir no momento mais eficaz
do ponto de vista da formação de provas e fornecimento de
informações, inclusive quanto ao monitoramento do comércio
exterior das pessoas ligadas ao caso;
d) defiro o desmembramento das investigações. Somente para os
clientes já. identificados, com o compartilhamento das provas
produzidas
nos
autos
pertinentes
a
ROGER
TUR.
(2005.72.00.013479­3), inclusive com as produzidas pela força
tarefa (Policia Federal e Receita Federal), quando da formação
dos respectivos inquéritos.
(...)
A presente decisão servirá como autorização para que a
autoridade fiscal e policial tenham o acesso aos dados conforme
nela especificados.
(...)

A Inteligência Fiscal da RFB (ESPEI 9a RF) apurou, de forma expressa, com
riqueza de informações, que a recorrente transacionava com a ROGER TUR, in verbis:

Fl. 345
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13971.005290/2010­22
Acórdão n.o 1401­004.768
S1­C4T1
Fl. 346

14
(...)
4.3.17
PLANETA
DA
INJEÇÃO
COMÉRCIO
IMPORTAÇÃO
E
EXPORTAÇÃO
DE
PEÇAS
AUTOMOTIVAS LTDA.
A
empresa
PLANETA
DA
INJEÇÃO
COMÉRCIO
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS
LTDA CNPJ 06.276.021/0001­10, está localizada na Rua
Professor Max Humpl 1212, galpão 02, Salto do Norte,
Blumenau/SC. Tem como sócios DIEGO DREGER CPF
051.675.029­18 e ELIZABETH MARIA DREGER CPF
029.330.998­10. Interessante notar que Reinaldo Dreger foi
excluído do quadro societário em 13/04/2005 para a entrada de
Elizabeth Maria Dreger, no entanto, pelas conversas
interceptadas REINALDO continua administrando a empresa.
Os responsáveis pelos contatos com a ROGER TUR são
REINALDO SÉRGIO e CLARICE.
4.3.17.1 DO FLUXO DE CAIXA E REMESSAS ILEGAIS.
É fato conhecido durante a investigação que o grupo ROGER
TUA mantém uma instituição financeira clandestina, tanto para
operar no mercado de câmbio como para movimentar valores
para terceiros (depósitos, retiradas em espécie, remessas ao
exterior). Essa instituição financeira está consubstanciada nas
diversas empresas do grupo que possuem contas­correntes no
Brasil e no Exterior utilizadas para movimentações financeiras
dos clientes da ROGER TUR.
Quanto à relação entre a PLANETA DA INJEÇÃO LTDA e a
ROGER TUR, observou­se que a primeira utiliza a segunda para
realizar remessas ao exterior, provavelmente para pagamento de
fornecedores, referentes a importações subfaturadas.
O esquema funciona da seguinte forma: o representante da
empresa PLANETA DA INJEÇÃO LTDA solicita aos operadores
do Grupo ROGER TUR que realizem depósitos no exterior,
fornecendo nome e dados bancários dos beneficiários.
Para atender à solicitação, os operadores da ROGER TUR
ordenam pagamentos por seus próprios meios, ou mediante
apoio de outros doleiros, com maior capacidade financeira.
No caso em tela foi possível interceptar várias conversações
telefônicas que tratam do esquema. Na seqüência a seguir,
SERGIO, em nome da PLANETA DA INJEÇÃO LTDA e KEKA
ou CLOVIS, em nome da ROGER TUR, tratam de uma remessa
de U$ 9.270,00 (nove mil duzentos e setenta dólares),
notadamente para pagamento de um fornecedor chinês. SERGIO
precisa da confirmação da remessa efetuada pela ROGER TUR
para poder embarcar a mercadoria no exterior.
(...)
Fl. 346
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13971.005290/2010­22
Acórdão n.o 1401­004.768
S1­C4T1
Fl. 347

15
Outras operações nos mesmos moldes ocorrem a seguir, quando
SERGIO faz contato com CLOVIS para solicitar e/ou confirmar
remessas ordenadas para fornecedores nos valores de U$
6.348,00 (seis mil trezentos e quarenta e oito) e U$ 9.541,00
(nove mil quinhentos e quarenta e um dólares). Neste caso foi
possível interceptar fax enviado pela ROGER TUR a SERGIO
em 21.06.2006, as 15:51:32 comprovante do primeiro depósito
mencionado acima referente a remessa de U$6.348,00 para
Wenzhou Ruian Jinjia Automobile Parts Co China, conta
1422100000, ABN AMRO BANK NY, com a indicação
referencia:TREMBLAY ­ MONTEVIDEU­URUGUAI.
(...)

Em suma, os fatos apurados ­ infrações imputadas­ restaram mantidos por
decisão final e irreformável nos autos do Processo (conexo) na 13971.005156/2010­21,
conforme Acórdão CSRF no 9303­007.693 – 3a Turma, sessão de 21/11/2­18, em sede de
Recurso Especial no CARF, cuja ementa e relatório transcrevo, in verbis:

(...)

Fl. 347
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13971.005290/2010­22
Acórdão n.o 1401­004.768
S1­C4T1
Fl. 348

16

(...)

Fl. 348
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13971.005290/2010­22
Acórdão n.o 1401­004.768
S1­C4T1
Fl. 349

17

(...)

(...)

Esse decisum, portanto, confirmou a comercialização de mercadorias
objeto de contrabando ou descaminho (operações de importação de mercadorias de
forma fraudulenta).
A decisão tornou ­se final, definitiva, na esfera administrativa, inclusive, o
débito já foi encaminhado para inscrição em Dívida Ativa da União, controlado nos autos do
processo no 13971.005.156/2010­21, conforme tela, excerto que colaciono a seguir:

(...)

Fl. 349
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13971.005290/2010­22
Acórdão n.o 1401­004.768
S1­C4T1
Fl. 350

18

(...)

Quanto ao Processo (conexo) no 13971.005157/2010­76:

Conforme relatório, ementa e decisão desse processo da Turma da Câmara
Baixa ­Acórdão CARF no 3302­005.584 – 3a Câmara / 2a Turma Ordinária:

(...)
Versa o presente sobre Autos de Infração (fls.1 153/244),
lavrados em 26/11/2010, e cientificados pessoalmente, em
03/12/2010,
ao
contribuinte
BLUMENAU
COMERCIO
EXTERIOR LTDA (importador constante da DI) e ao
responsável solidário PLANETA DA INJEÇÃO COM. IMP.
EXP. DE PECAS AUTOM. (real adquirente das mercadorias),
para exigência de créditos tributários relativos ao Imposto de
Importação – II (R$1.612,68); ao Imposto sobre Produtos
Industrializados – IPI (R$1.585,79); ao PIS­Importação
(R$201,89); e ao COFINS­Importação (R$929,94); acrescidos
da multa de ofício qualificada (150%) e dos juros de mora; em
razão de declaração de preços inexatos (subfaturados) em
relação aos preços efetivamente praticados; além de multa por
subfaturamento, de 100% da diferença apurada entre o preço
declarado e o preço efetivamente praticado (R$8.959,30); multa
substitutiva de perdimento, das mercadorias não localizadas
e/ou consumidas (R$21.324,06), em razão de interposição
fraudulenta; e multa regulamentar do IPI (R$21.324,06), por
consumo ou entrega a consumo das mercadorias, conforme
DESCRIÇÃO
DOS
FATOS
E
ENQUADRAMENTO(S)
LEGAL(IS) dos Autos de Infração.

Fl. 350
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13971.005290/2010­22
Acórdão n.o 1401­004.768
S1­C4T1
Fl. 351

19
(...)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO ­ II
Data do fato gerador: 15/04/2005
PROVAS. INQUÉRITO. COMPARTILHAMENTO. DECISÃO
JUDICIAL.
As provas coletadas no âmbito do inquérito policial, que foram
compartilhadas com a Receita Federal por expressa ordem do
Poder Judiciário, podem e devem ser usadas para instruir as
exigências fiscais. A legitimidade do uso dessas provas não pode
ser questionada administrativamente enquanto vigente a referida
ordem judicial de compartilhamento de provas.
DECADÊNCIA.
INFRAÇÕES
ADUANEIRAS.
NORMA
ESPECIAL.
A decadência do direito de impor penalidades em matéria
aduaneira é regida por normas especiais, cujos mandamentos
dispõem que o prazo é de cinco anos a contar da data da
infração.
Recurso Voluntário Provido em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos,
em dar provimento parcial ao recurso voluntário, para
reconhecer a decadência quanto às penalidades impostas na
forma de multas aduaneiras isoladas.
(...)

Nesse processo, também, há decisão final, definitiva, irrecorrível, na esfera
administrativa, conforme Acórdão CSRF no 9303­009.805 – CSRF / 3a Turma, sessão de
13/11/2019.
Esse processo, também, trata dos fatos decorrentes da Operação Ouro Verde,
conforme Relatório da citada decisão da CSRF, in verbis:

(...)
O lançamento do crédito tributário teve origem na análise de
documentos apreendidos pela Polícia Federal no curso da
Operação Ouro Verde, desencadeada em 30/03/2007.
Segundo relata a Fiscalização Federal na descrição dos fatos
do auto de infração, a empresa em epígrafe, não logrando
êxito, inicialmente, em obter habilitação no Siscomex, importou
Fl. 351
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13971.005290/2010­22
Acórdão n.o 1401­004.768
S1­C4T1
Fl. 352

20
as mercadorias em nome de outras empresas, que lhe
emprestaram o nome, caracterizando, assim, a infração por
interposição fraudulenta. No caso, a contribuinte teria sido
Blumenau Comércio Exterior Ltda. (importador constante da DI)
e a responsável solidária Planeta da Injeção Com. Imp. Exp. de
Peças Autom. (real adquirente das mercadorias).
Além disso, o valor aduaneiro das mercadorias importadas foi
intencionalmente declarado a menor, caracterizando, também, a
prática da infração por subfaturamento do preço na
importação.
Em vista da situação identificada, a fiscalização lançou de ofício
os tributos (Imposto de Importação, Imposto Sobre Produtos
Industrializados, Contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins
importação), com multa de ofício qualificada (150%) e juros de
mora. Adicionalmente, foram lançadas as seguintes multas (a)
multa por subfaturamento (100% da diferença entre o preço
declarado e o efetivamente praticado), (b) multa substitutiva de
perdimento das mercadorias não localizadas e/ou consumidas e
(c) multa regulamentar do IPI, por consumo, ou entrega para
consumo, das mercadorias.
(...)
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo
apreciou a impugnação e, em decisão consubstanciada no
acórdão n° 16­51.159, considerou­a improcedente, mantendo o
lançamento. Na referida decisão, o colegiado entendeu não ter
decaído o direito da Fazenda Nacional de impor a penalidade,
tendo em vista a constatação da ocorrência de fraude nas
operações de importação; inocorrência do bis in idem na
imposição da pena por subfaturamento cumulada com a multa
equivalente ao valor comercial das mercadorias; que a emissão
de Mandado de Procedimento Fiscal não é obrigatória nos casos
de procedimento de Revisão Aduaneira; que o não atendimento à
intimação para a apresentação das mercadorias introduzidas de
forma irregular no país comprova sua não localização ou
consumo; e que a pessoa jurídica que concorra, de alguma
forma, para prática de atos fraudulentos ou deles se beneficie
responde solidariamente pelo crédito tributário decorrente da
infração.
(...)
Em apreciação do recurso voluntário, foi exarada a decisão
consubstanciada no acórdão no 3302­005­584, na qual foi­lhe
dado parcial provimento.
Como fundamento da decisão, a Turma considerou que as
provas
coletadas
no
âmbito
do
inquérito
judicial,
compartilhadas com a Receita Federal por expressa ordem do
Poder Judiciário, podem e devem ser usadas para instruir as
exigências fiscais; e que a decadência do direito de a Fazenda
de impor penalidade de natureza aduaneira decai no prazo de
cinco anos contados da ocorrência da infração.
Fl. 352
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13971.005290/2010­22
Acórdão n.o 1401­004.768
S1­C4T1
Fl. 353

21
(...)

O Acórdão da CSRF, em face do Recurso Especial da PGFN rebelando­se
contra o afastamento de multa isolada aduaneira pela decisão da Turma da Câmara Baixa,
manteve a exoneração de multa isolada, in verbis:

(...)

(...)

Fl. 353
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13971.005290/2010­22
Acórdão n.o 1401­004.768
S1­C4T1
Fl. 354

22

(...)

O processo restou finalizado, encerrado, conforme tela extrato que colaciono,
a seguir:

(...)

(...)

Como demonstrado, os fatos imputados pelo Fisco ­ comercialização de
mercadorias objeto de contrabando ou descaminho (operações de importação de
mercadorias de forma fraudulenta, subfaturadas) foram confirmadas pelas decisões
finais, definitivas, na órbita administrativa em ambos os processos conexos:
13971.005156/2010­21 e 13971.005157/2010­76.
Obs:
No último processo (conexo), a CSRF/3a Turma apenas tratou da matéria recorrida pela
Procuradoria da Fazenda Nacional ­PFN, ou seja, multa isolada aduaneira que fora exonerada pela Turma da
Câmara Baixa e manteve o afastamento da penalidade, confirmando a decadência para exigência dessa penalidade
isolada, no mais a decisão da Turma da Câmara Baixa não foi recorrida, tornando­se definitiva.

Assim, não cabe revolver, rediscutir, nos presentes autos os fatos já
enfrentados e julgados pelas citadas decisões definitivas nos citados processos conexos, ou
seja, a recorrente realizou, sim, a comercialização de mercadorias objeto de contrabando ou
descaminho (operações de importação de mercadorias de forma fraudulenta, subfaturadas).
Matéria preclusa.
Fl. 354
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13971.005290/2010­22
Acórdão n.o 1401­004.768
S1­C4T1
Fl. 355

23
Portanto, deve ser mantido o ADE de exclusão da contribuinte do SIMPLES
FEDERAL, com efeito jurídico a partir de 01/04/2005. Deve ser mantida a decisão recorrida,
não cabe reparo.
Por tudo que foi exposto, voto para negar provimento ao recurso voluntário.
É como voto.

(assinado digitalmente)
Nelso Kichel

Fl. 355
DF CARF MF
Documento nato-digital